Tribunal: TJDFT
Processo: 0754599-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO EFETIVADA. DESCONTO MENSAL DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. SEGUNDA PENHORA. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nova penhora via SISBAJUD de valores existentes em contas e aplicações financeiras da parte executada quando a execução já estiver garantida por penhora anteriormente realizada, conforme se interpreta do disposto no art. 851 do CPC. Precedentes.
2. Se a parte exequente reputa ineficaz a penhora realizada sobre percentual de salário da devedora, deverá, caso queira, postular sua desistência junto ao d. Juízo de origem com o objetivo de viabilizar a constrição judicial de numerário junto ao sistema SISBAJUD.
3. Recurso conhecido e não provido.